Tribunal: STF
Processo: Pet 1665
Classe: Pet
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-03-16
Data de publicação: 2000-03-16

Ementa:
EMENTA: Ação cautelar inominada preparatório de ação
principal. Desistência, com a concordância da ré, depois de iniciado
o julgamento de agravo regimental contra despacho que indeferiu
pedido de liminar. Questão de ordem.
Questão de ordem que se resolve deferindo a desistência da
ação nos termos em que foi requerida, e, com base no disposto no
artigo 267, VIII, do Código de Processo Civil, julgando extinto este
processo sem julgamento do mérito. Prejudicado o agravo regimental.